Tribunal: TJSP
Processo: 1018415-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ÇÃO DO PREPARO RECURSAL - INÉRCIA - DESERÇÃO CARACTERIZADA. Anoto que às fls. 2122/2125 dentre outras deliberações, foi determinado que o AUTOR complementasse o valor do preparo recursal promovido às fls. 1989/1990. Destaco, porém, que em face da mencionada decisão, o AUTOR opôs Embargos de Declaração, visando unicamente a sanar a contradição alegada, a fim de que fosse remetido o presente recurso à 15a Câmara de Direito Privado (fls. 01/02 dos autos), ou seja, quedou-se inerte no tocante à determinação do complemento do preparo recursal, tornando a questão preclusa. Neste diapasão, escoado o prazo de 5 dias para que o Autor recolhesse o complemento do preparo recursal, o recurso não pode ser conhecido por ter operado a deserção. - RECURSO NÃO CONHECIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1018415-44.2019.8.26.0100; Relator (a): Carlos Goldman; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Carlos Goldman

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

38a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

23/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ - EMBARGOS DE TERCEIRO - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NECESSIDADE. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 85, apesar de permitir a ocorrência de distorções em razão da técnica legislativa adotada, não dá margem à possibilidade de fixação da verba honorária de sucumbência por equidade (§ 8o do referido artigo), nas hipóteses em que

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ - EMBARGOS DE TERCEIRO - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NECESSIDADE. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 85, apesar de permitir a ocorrência de distorções em razão da técnica legislativa adotada, não dá margem à possibilidade de fixação da verba honorária de sucumbência por equidade (§ 8o do referido artigo), nas hipóteses em que a causa não for inestimável ou o proveito econômico não for irrisório ou, ainda, quando o valor da causa não for muito baixo. Por via de consequência, não se enquadrando a demanda nas hipóteses do § 8o do art. 85 do Novo Código de Processo Civil, obrigatoriamente a verba honorária de sucumbência deve ser fixada nos termos do § 2o do mesmo artigo. Vale dizer, o julgador está adstrito a fixar os honorários advocatícios entre os limites de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso em tela, inexiste condenação, o que implica a necessidade de fixação da verba honorária de sucumbência devida no primeiro grau de jurisdição em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao grau de zelo dos profissionais atuantes, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço. - RECURSO PROVIDO.
APELAÇÃO DO AUTOR - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE CONCEDE OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL - INÉRCIA - DESERÇÃO CARACTERIZADA. Anoto que às fls. 2122/2125 dentre outras deliberações, foi determinado que o AUTOR complementasse o valor do preparo recursal promovido às fls. 1989/1990. Destaco, porém, que em face da mencionada decisão, o AUTOR opôs Embargos de Declaração, visando unicamente a sanar a contradição alegada, a fim de que fosse remetido o presente recurso à 15a Câmara de Direito Privado (fls. 01/02 dos autos), ou seja, quedou-se inerte no tocante à determinação do complemento do preparo recursal, tornando a questão preclusa. Neste diapasão, escoado o prazo de 5 dias para que o Autor recolhesse o complemento do preparo recursal, o recurso não pode ser conhecido por ter operado a deserção. - RECURSO NÃO CONHECIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018415-44.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FIAT AUTOMÓVEIS S/A, é apelado/apelante JOÃO LUIS CASTRO CORBISIER
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Apelação do autor não
conhecida, apelação da ré provida, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018415-44.2019.8.26.0100 - Voto no 2434
2
VOTO No: 2434
APEL.No: 1018415-44.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL (30a VC)
APTES. : FIAT AUTOMÓVEIS S/A E JOÃO LUIZ CASTRO CORBISIER
APDOS. : OS MESMOS
APELAÇÃO DA RÉ - EMBARGOS DE TERCEIRO - MAJORAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA - NECESSIDADE. O Novo Código de
Processo Civil, em seu art. 85, apesar de permitir a ocorrência de
distorções em razão da técnica legislativa adotada, não dá
margem à possibilidade de fixação da verba honorária de
sucumbência por equidade (§ 8o do referido artigo), nas
hipóteses em que a causa não for inestimável ou o proveito
econômico não for irrisório ou, ainda, quando o valor da causa
não for muito baixo. Por via de consequência, não se
enquadrando a demanda nas hipóteses do § 8o do art. 85 do
Novo Código de Processo Civil, obrigatoriamente a verba
honorária de sucumbência deve ser fixada nos termos do § 2o do
mesmo artigo. Vale dizer, o julgador está adstrito a fixar os
honorários advocatícios entre os limites de 10% (dez por cento)
e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa. No caso em tela, inexiste condenação,
o que implica a necessidade de fixação da verba honorária de
sucumbência devida no primeiro grau de jurisdição em 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao
grau de zelo dos profissionais atuantes, o lugar de prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho
realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço.
- RECURSO PROVIDO.
APELAÇÃO DO AUTOR - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE CONCEDE OPORTUNIDADE
PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL - INÉRCIA
- DESERÇÃO CARACTERIZADA. Anoto que às fls. 2122/2125
dentre outras deliberações, foi determinado que o AUTOR
complementasse o valor do preparo recursal promovido às fls.
1989/1990. Destaco, porém, que em face da mencionada decisão,
o AUTOR opôs Embargos de Declaração, visando UNICAMENTE
a sanar a contradição alegada, a fim de que fosse remetido o
presente recurso à 15a Câmara de Direito Privado (fls. 01/02 dos
autos),
ou
seja,
QUEDOU-SE
INERTE
NO
TOCANTE
À
DETERMINAÇÃO
DO
COMPLEMENTO
DO
PREPARO
RECURSAL,
TORNANDO
A
QUESTÃO PRECLUSA. Neste
diapasão, escoado o prazo de 5 dias para que o Autor recolhesse
o complemento do preparo recursal, o recurso não pode ser
conhecido por ter operado a deserção. - RECURSO NÃO
CONHECIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO DA RÉ
PROVIDO E RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018415-44.2019.8.26.0100 - Voto no 2434
3
FIAT AUTOMÓVEIS S/A e JOÃO LUIZ CORBISIER
interpuseram apelações nos autos dos “EMBARGOS DE TERCEIRO”, que
JOÃO LUIZ CASTRO CORBISIER move em face de FIAT AUTOMÓVEIS S/A,
cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes, nos moldes da sentença
de fls. 1378/1381, integrada pela decisão de fls. 1796 e 1827, ambas de lavra
do ilustre magistrado DR. GUILHERME SANTINI TEODORO, da qual se adota
o relatório.
Inconformada
a
RÉ
recorre
pugnando
única
e
exclusivamente pela majoração do valor arbitrado a títulos de honorários
advocatícios (fls. 1829/1844).
O recurso foi preparado (fls. 1845/1848).
Inconformado, o AUTOR recorre, alegando em síntese
que: a) a 15a Câmara está preventa, devendo os autos ser redistribuídos; b) os
Executados da ação principal não possuem qualquer relação com o
Embargante; c) os imóveis foram adquiridos em 31 de outubro de 2005,
quando não havia qualquer constrição em face dos imóveis; d) o credor
hipotecário Banco Fidis já emitiu documento de baixa e cancelamento das
hipotecas, e ainda que assim não fossem, as hipotecas já sofreram perempção
nos termos do art. 1.485, CC; e) ao contrário do alegado pela Embargada, ela
é proprietária de 126 lotes e não consegue devolver ao Espólio de Karim
Mansour porque deve imposto territorial urbano à Prefeitura de Cotia desde
2001; f) requer o afastamento da multa de 2% sobre o valor da causa em
razão do recurso considerado protelatório (fls. 1962/1988).
O recurso foi preparado às fls. 1989/1990.
Às fls. 2052/2075 e fls. 2084/2095 foram apresentadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018415-44.2019.8.26.0100 - Voto no 2434
4
contrarrazões pelas partes.
À fl. 2110 o Autor requereu a remessa dos autos à 15a
Câmara de Direito Privado.
Às fls. 2122/2125, o relator decidiu que esta 38a Câmara
é a competente para o julgamento do presente feito e que o valor do preparo
do recurso da Ré está correto, mas o Autor deveria complementar o valor do
preparo do seu recurso apresentado.
Destaco
que
o
Autor
apresentou
Embargos
de
Declaração em face da decisão de fls. 2122/2125 a fim de aclarar contradição
e remeter os autos à 15a Câmara de Direito Privado.
Ato contínuo, a Ré pleiteou o não conhecimento do
recurso de apelação interposto pelo Autor, em razão de ter transcorrido o
prazo para o recolhimento do preparo recursal (fls. 2128/2130).
Neste diapasão, o Autor reiterou o pedido de
redistribuição do recurso uma vez que a 15a Câmara de Direito Privado e a 20a
Câmara de Direito Privado são competentes para julgar a matéria (fls.
2131/2132).
Tendo em vista a suspensão das sessões de julgamento
em razão da pandemia, este relator determinou que as partes manifestassem
se concordam com o julgamento virtual do recurso (fl. 2175).
A Ré concordou com o julgamento virtual do recurso (fl.
2177). Por outro vértice, o Autor manifestou sua oposição (fl. 2180/2185).
Às fls. 2190/2194 foi informado pelo Autor a distribuição
do Conflito de Competência, de modo que este relator determinou que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018415-44.2019.8.26.0100 - Voto no 2434
5
partes comunicassem o resultado (fl. 2196).
Por fim, a Ré informou que o mencionado Conflito de
Competência não foi conhecido (fls. 2199/2200).
É o relatório.
FIAT AUTOMÓVEIS S/A move ação ordinária de
cobrança em face dos executados METROPOLITANA e OUTROS (processo
no 1011894-25.2015.8.26.0100) no valor de R$ 16.157.752,65.
A
ação
foi
julgada
procedente,
condenando
solidariamente os réus e determinando que as hipotecas incidentes sobre os
imóveis das matrículas no 2111, 9268, 24869 do Cartório de Registro de
Imóveis de Itu, sob titularidade da corré CESIL deverão ser excutidas até o
limite do débito dos corréus.
Em
sede
de
cumprimento
de
sentença
no
0091774-78.2018.8.26.0100, a Ré requer a penhora dos imóveis de matrículas
no 2111, 9268, 24869 do Cartório de Registro de Imóveis de Itu, motivo pelo
qual o AUTOR ingressou com a presente ação alegando a impossibilidade de
expropriação dos mencionados bens, em razão de ser o proprietário dos
mesmos.
Eis os fatos.
Preliminarmente, indefiro a reiteração do pedido realizado
às fls. 2131/2132 de remessa aos autos à 15a Câmara de Direito Privado ou
20a Câmara de Direito Privado, conforme já decidido pela decisão de fls.
2122/2125.
Anoto que ante o julgamento do recurso de apelação no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018415-44.2019.8.26.0100 - Voto no 2434
6
1011894-25.2015.8.26.0100
(referente
ao
processo
principal
no
1011894-25.8.26.2015.0100),
do
Agravo
de
instrumento
no
2274772-52.2019.8.26.0000 (referente ao cumprimento provisório de sentença
no
0091774-78.2018.8.26.0100),
e
do
Agravo
de
instrumento
no
2142480-06.2019.8.26.0000 (referente ao atual Embargos de Terceiro no
1018415-44.2019.8.26.0100), todos os recursos distribuídos à 38a Câmara de
Direito Privado, de relatoria do Des. CÉSAR PEIXOTO e do Des. EDUARDO
SIQUEIRA, resulta na patente prevenção desta Egrégia Câmara.
O recurso de apelação apresentado pela RÉ visa
exclusivamente à majoração dos honorários advocatícios e deve ser acolhido.
Isto porque o Novo Código de Processo Civil, em seu art.
85, apesar de permitir a ocorrência de distorções em razão da técnica
legislativa adotada, não dá margem à possibilidade de fixação da verba
honorária de sucumbência por equidade (§ 8o do referido artigo), nas hipóteses
em que a causa não for inestimável ou o proveito econômico não for irrisório
ou, ainda, quando o valor da causa não for muito baixo.
Por via de consequência, não se enquadrando a
demanda nas hipóteses do § 8o do art. 85, do Novo Código de Processo Civil,
obrigatoriamente a verba honorária de sucumbência deve ser fixada nos
termos do § 2o do mesmo artigo.
Vale dizer, o julgador está adstrito a fixar os honorários
advocatícios entre os limites de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
No caso em tela, inexiste condenação, o que implica a
necessidade de fixação da verba honorária de sucumbência devida no primeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018415-44.2019.8.26.0100 - Voto no 2434
7
grau de jurisdição em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
em observância ao grau de zelo dos profissionais atuantes, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho
realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço.
Destarte, de rigor o acolhimento do pleito realizado pela
RÉ para que os honorários advocatícios sejam arbitrados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Quanto ao recurso apresentado pelo AUTOR, ele não
pode ser conhecido por ser deserto.
Anoto que às fls. 2122/2125 dentre outras deliberações
foi determinado que o AUTOR complementasse o valor do preparo recursal
promovido às fls. 1989/1990.
Destaco, porém, que em face da mencionada decisão, o
AUTOR interpôs Embargos de Declaração, visando UNICAMENTE sanar a
contradição alegada, a fim de que fosse remetido o presente recurso à 15a
Câmara de Direito Privado (fls. 01/02 dos autos em apenso), ou seja,
QUEDOU-SE
INERTE
NO
TOCANTE
À
DETERMINAÇÃO
DO
COMPLEMENTO DO PREPARO RECURSAL, TORNANDO A QUESTÃO
PRECLUSA.
Neste diapasão, escoado o prazo de 5 dias para que o
Autor recolhesse o complemento do preparo recursal, o recurso não pode ser
conhecido em razão de sua DESERÇÃO.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de
apelação interposto pela RÉ para majorar a verba honorária de sucumbência
para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e NÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018415-44.2019.8.26.0100 - Voto no 2434
8
CONHEÇO do recurso de apelação do AUTOR diante da deserção.
Em razão da presente decisão, a condenação do AUTOR
no pagamento honorários advocatícios sucumbenciais fica majorada para 11%
(onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§
2o e 11, do Novo Código de Processo Civil.
CARLOS GOLDMAN
Relator